Tribunal: TJPA
Processo: 0806680-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806680-73.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA CLAUDIA DE SOUSA NAGAISHI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DA COBRANÇA. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação das cobranças de débitos relativos ao IPVA e outros tributos incidentes sobre o veículo mencionado na inicial, a partir do exercício fiscal de 2013, em decorrência da alienação do veículo pela autora em outubro de 2012;

2.
A alienação do veículo foi comprovada nos autos, demonstrando que a autora deixou de ser a proprietária do bem quando do fato gerador do IPVA a partir de 2013. A transferência de propriedade foi efetivada em outubro de 2012;

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem mitigado a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, quando este produz prova demonstrando que já não era mais o possuidor do bem no momento do fato gerador do tributo ou que eventuais infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas pelo atual proprietário;

4.
A jurisprudência consolidada pelo STJ, expressa na Súmula 585, estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação;

5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
REGINA CLAUDIA DE SOUSA NAGAISHI
em face do ora apelante.

Narrando os eventos dos autos, a autora ajuizou a mencionada ação alegando que era proprietária do veículo Peugeot 307, Placa OFK 8481, RENAVAN 451466799, CHASSI 8AD3CN6BTCG026320 até outubro de 2012.

Aduziu que,

após um acidente, vendeu (em outubro de 2012) o veículo sinistrado para a senhora JÉSSICA LEMOS FERREIRA (responsável pelo acidente).

Afirmou que a Sr. Jéssica transferiu o financiamento do veículo para seu nome e recebeu o documento para realizar a transferência junto ao DETRAN/PA, contudo, nunca realizou a transferência do veículo.

Diante disso, requereu a nulidade do débito fiscal e das CDA’s, uma vez que não é mais a proprietária do veículo desde o ano de 2012 e a sustação dos protestos realizados nos cartórios do 1º Ofício - Vale Veiga, 2º Ofício – Moura Palha e 3º Ofício de Protesto.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Assim
, sendo o fato gerador do IPVA a propriedade de veículo automotor e tendo a autora alienado o veículo em outubro de 2012, entendo indevida a constituição do IPVA em seu desfavor, a contar da data em que vendeu o veículo, qual seja, 23/10/2012, pelo que os pedidos da inicial devem ser julgados procedentes.

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

[]
Anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2013 até a presente data, sobre a propriedade do veículo Peugeot 307, Placa OFK 8481, RENAVAN 451466799, CHASSI 8AD3CN6BTCG026320, em relação ao autor, restando, portanto, nulas as Certidões de Dívida Ativa nºs. 002018570091582-0; 002019570039900-5; 002019570039901-3; 002019570039902-1; 002019570039903-0; 002019570039904-8, impedindo-se o lançamento de outros créditos tributários de IPVA quanto ao veículo supra.

Cancelar os protestos efetuados nos cartórios do 1º Ofício - VALE VEIGA, 2º Ofício – MOURA PALHA e 3º Ofício de Protesto.

Determinar ao DETRAN/PA que transfira o veículo Peugeot 307, Placa OFK 8481, RENAVAN 451466799, CHASSI 8AD3CN6BTCG026320 para o nome da real proprietária, senhora JÉSSICA LEMOS FERREIRA, CPF nº 507.897.912-34.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda
Pública.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
(id nº 15296302 - Pág. 1
).

Por conseguinte, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 15296304 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado do ente recorrente destaca que é fato incontroverso nos autos a ausência de comunicação da alegada compra e venda ao DETRAN/PA. Segundo o apelante, esse fato, por si só, invalida a pretensão da Autora/Apelada, uma vez que, sem a devida comunicação da venda aos órgãos estaduais, não poderia ocorrer a alteração da titularidade nos registros específicos para redirecionamento da cobrança do IPVA e das multas aplicadas ao veículo.

Destaca que de acordo com o art. 123, § 1.º do CNT, assim como o novo proprietário deve tomar as providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo dentro de 30 dias, o antigo proprietário também é obrigado a encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no mesmo prazo, uma cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade. O não cumprimento dessa obrigação implica na responsabilidade solidária pelas penalidades aplicadas e suas reincidências até a data da comunicação.

Prossegue afirmando que muito embora se tenha por comprovada a transferência do veículo, ainda assim, nos termos da lei, a apelada seria proprietária do veículo, e por conseguinte, estaria obrigada ao pagamento do tributo, posto que a responsabilidade é solidária e não comporta benefício de ordem.

Sustenta que a apelada busca se eximir da responsabilidade pelo pagamento do imposto, alegando ter realizado a transferência do veículo por meio de documento particular, no entanto, qualquer pacto firmado com terceiros é inoponível à Fazenda Estadual, especialmente quando visa alterar a definição legal do sujeito passivo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja dado parcial provimento ao apelo para determinar à SEFA que desvincule os débitos de IPVA da apelada e os vincule à Sra. Jéssica Lemos Ferreira.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 15296307 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 15317028 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça optou por não emitir parecer nos autos por entender que se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (id nº 15907200 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para anular as cobranças de débitos relativos ao IPVA e outros tributos incidentes sobre o veículo mencionado na inicial, a partir do exercício fiscal de 2013, em razão de a autora ter alienado o veículo em outubro de 2012.

Ao examinar os elementos constantes nos autos, constata-se que a autora/apelada efetivamente alienou o veículo para a Sra. Jéssica Lemos Ferreira em outubro de 2012. Esta última transferiu o contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil, e a instituição financeira procedeu à baixa do gravame em nome da autora, conforme evidenciam os documentos anexados aos ids nº 15296269 - Pág. 1 e seguintes. Dessa forma, a autora deixou de ser a proprietária do veículo quando do fato gerador do IPVA a partir de 2013.

Destarte, em que pese o art. 134 do CTB determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que que já não era mais o possuidor do bem quando do fato gerador do tributo ou que eventuais infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).
2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
( AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. ( AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" ( AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.
3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.
4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

A propósito, esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
."

Mesmo que a Fazenda Pública Estadual argumente o estrito cumprimento da legislação mencionada, a comprovação administrativa da venda do veículo a terceiro pela recorrida impede que ela seja responsabilizada por obrigações e infrações cometidas após a tradição do bem.

Além disso, o artigo 1.267 do Código Civil estabelece que a transferência de bens móveis ocorre pela simples tradição do bem ao adquirente, não dependendo do seu registro no órgão competente.

Assim, com a venda e entrega do veículo a terceiro, o negócio jurídico se efetivou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito relacionadas ao veículo desde o momento da venda, e a eventual falta de comunicação da venda à autoridade de trânsito não descaracteriza o negócio celebrado.

Nesse sentido, é a orientação do STF: “
O registro do veículo no Departamento de Trânsito vale como presunção de propriedade, implicando na transferência do domínio, independentemente da tradição. Tal presunção, porém, pode ser elidida com a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada de sua tradição. Assinale-se que a mudança de nome no registro de trânsito é providência que cabe ao comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que este seja responsabilizado por omissão daquele”
(STF, RE n.83360-PR, Rel. Min. Cunha Peixoto, RTJ 84/929).

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA e MULTAS COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DETRAN REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA e Multas contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2.
O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

4.
No que tange a cobrança de multas do período anterior, em que pese a boa discussão, trata-se de uma dívida acessória que segue o bem principal. Sempre que o veículo é vendido, não repassadas as multas formalmente perante o órgão ao condutor, será de responsabilidade do novo proprietário. Dívida de natureza
propter rem
.

5.
Afastada alegação de ilegitimidade de parte do DETRAN, tratando-se do órgão gerenciador e arrecadador das multas e impostos.

6.
Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

(TJ-PA 08073850420208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/PA AFASTADA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN. PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08149923420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO - VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO, SEM COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS DE IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NA DIREÇÃO DO VEÍCULO APÓS A DATA DE SUA ALIENAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO PRAZO LEGAL ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE COMPORTA INTERPRETAÇÃO MITIGADA NO CASO CONCRETO - COMPROVAÇÃO DE QUE AO TEMPO DO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES O AUTOR JÁ NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO COL. STJ
[...] (Apelação nº1002933-50.2014.8.26.0482; 6ª Câmara de Direito Público do TJSP; Relator: Maria Olívia Alves; Julgado em 10/08/2015).

Lado outro, entendo que descabe, neste caso, impor qualquer determinação à SEFA, uma vez que o DETRAN/PA detém competência para, entre outras atribuições, gerenciar valores relativos a multas e IPVA, bem como realizar o licenciamento anual de veículos.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2023